Tribunal: STF
Processo: ARE 1098444
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.